Tribunal: TJDFT
Processo: 0713674-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Processo : 0713674-16.2020.8.07.0007 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10, do CPC, ao réu-apelante, Isob - Instituto de Saúde de Olhos Brasília Ltda, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da dialeticidade. Isso porque a r. sentença recorrida, a partir do reconhecimento da obrigação de fazer e do evento danoso, em processo anterior (Apelação Cível n. 0702427-72.2019.8.07.0007), aduziu o cometimento de ofensa aos direitos da personalidade da autora-apelada, estipulando quantum à título de dano moral, conforme princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No entanto, a apelação do réu em nada rebateu o cabimento em si do dano extrapatrimonial, tampouco do quantum arbitrado, limitando-se a alegar que, na presente lide, houve violação ao artigo 373, II, do CPC, visto que o juízo originário não teria considerado as provas de que a paciente fora informada das possibilidades de tratamento disponíveis e os respectivos valores. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 16 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator